Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-92.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016814-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), AMARILDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.208.851-37 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), S. D. P. P. D. O. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA - ATOS PRATICADOS CONTRA PRÓPRIA FILHA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – INDÍCIOS DE ABUSOS REITERADOS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA -
ORDEM DENEGADA
E CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

No caso, o juízo
a quo
, destacou as circunstâncias concretas do caso que revestem a conduta
de gravidade e reprovação que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, indicando a periculosidade do paciente e a necessidade da prisão como forma de manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016814-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
AMARILDO PEREIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 22/7/2020, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, em face de sua filha.

Sustenta, no entanto, que há ilegalidade na prisão, pois
(i)
o decreto cautelar não está adequadamente fundamento;
(ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente;
(iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 56446478).

O pedido de liminar foi in
deferido
, consoante id. N. 56504485.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
, conforme id. N. 58089452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente.

Quanto aos fundamentos da prisão, o juízo
a quo,
acolhendo a representação da Autoridade Policial decretou a prisão preventiva, alicerçada na gravidade concreta da conduta, consignando que, in verbis, id. N. 53800495:

“(...)

Trata-se de representação feita pela Autoridade Policial de Barra do Garças, visando o recolhimento provisório do Representado AMARILDO PEREIRA DE SOUZA, em face dos elementos indiciários colhidos em sede de investigação inquisitorial.

Sustenta o Delegado que há investigação em curso acerca do crime de estupro de vulnerável praticado contra a vítima SORAIA DE PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA, 13 anos de idade, que relatou em escuta especializada ter sofrido abusos sexuais pelo representado, seu genitor.

Extrai-se dos autos que a genitora da adolescente, Sra NILVA, tomou conhecimento dos fatos em 13/7/2020, após ter sido alertada por BEATRIZ, sua filha mais velha, que lhe disse que a menor não era mais virgem. Para seu espanto, ao questionar SORAIA sobre com quem teria perdido a virgindade, obteve a resposta que indicava ter sido violada por seu próprio genitor, AMARILDO.

A irmã mais velha de SORAIA, BEATRIZ, afirma que ao perceber comportamento estranho da adolescente, lhe questionou o porquê de estar sempre triste e calada. Na oportunidade a menor teria lhe dito não mais querer retornar para a fazenda onde vivia com a mãe e o pai, em razão deste último ter lhe abusado sexualmente.

Da escuta especializada realizada com SORAIA, colhe-se informações acerca dos supostos abusos sexuais perpetrados por seu genitor, inclusive detalhes acerca do dia em que este lhe tirou a virgindade quando saíram para alimentar o gado da propriedade em que viviam. Tais condutas sempre acompanhadas de ameaças de mal injusto e grave contra a vítima e seus familiares.

Foi realizado exame de corpo de delito que confirmou o rompimento do hímen da vítima.

Após tomar conhecimento dos fatos, a genitora NILVA indagou o representado sobre as afirmações da adolescente, tendo este negado. Mesmo assim, NILVA registrou a ocorrência e teria abandonado o representado, se mudando para esta urbe, juntamente com suas filhas.

Prescindível a oitiva do Ministério Público, atento ao teor do art. 311 do CPP.

Decido.

No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

O registro do boletim de ocorrências com as declarações colhidas das testemunhas e da própria vítima – adolescente de 13 anos -, bem como o exame de corpo de delito que comprova o rompimento do hímen da vítima, preenchem suficientemente, no atual momento, os requisitos legais referentes aos indícios de autoria e prova da materialidade, necessários para a decretação da prisão preventiva.

(...)

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a descrição detalhada das condutas abusivas feita pela vítima, depoimentos colhidos e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que a vítima indicou como autor dos abusos o seu próprio genitor.

Importa anotar a periculosidade do agente, analisando a gravidade concreta do crime em apuração, se tratando de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), uma vez que crime doloso contra a integridade física, e psicológica, de adolescente, no âmbito das relações familiares.

A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal tornam-se evidentes ante a constatação de que o representado agia, utilizando-se de sua autoridade familiar como genitor, para praticar a suposta conduta delitiva contra a adolescente, sua própria filha, dentro da casa em que conviviam.

Ressalto ainda as ameaças que o representado proferia para a vítima, prometendo causar mal injusto e grave contra esta e seus familiares.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de AMARILDO PEREIRA DE SOUZA, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para resguardar a integridade da vítima, atendendo a Representação do Dr. Delegado de Polícia.

Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO.

(...)”

Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada, obedecendo aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, expondo a necessidade de prisão cautelar e amoldando o caso concreto ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal,
diante da gravidade concreta da conduta delituosa
,
consubstanciado no fato de o crime, em tese, ter sido cometido pelo próprio genitor da vítima, de forma reiterada e acompanhadas de grave ameaças.

Consoante a denúncia os abusos consistiam em acariciar as partes íntimas da vítima,
por várias vezes, de modo que o intento sexual foi progredindo, até a conjunção carnal,
in verbis:

“ (...) no início do ano de 2020, quando a ofendida contava com 12 (doze) anos de idade, o denunciado, aproveitando-se do fato de ser genitor da vítima, bem como de levá-la até o ponto de ônibus para ir à escola, passou a constrangê-la à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em acariciar, por cima da roupa, suas partes íntimas (vagina e nádegas).

Não bastasse, o denunciado, valendo-se do fato de que todos residentes daquela moradia encontravam-se dormindo, deslocava-se até o quarto da ofendida e acariciava suas nádegas e vagina.

Deflui dos autos que, no dia 03 de maio de 2020, um dia após a vítima completar 13 (treze) anos de idade, o denunciado, progredindo no seu intento sexual, despiu a ofendida, bem como tocou diretamente em suas partes íntimas.

Consta, ainda, do procedimento encartado que, o indiciado, com objetivo de satisfazer sua lascívia, aproveitando-se que a vítima estava lhe auxiliando nos tratos dos animais daquela propriedade rural, a despiu e manteve com ela conjunção carnal, desvirginando-a, conforme se dessume do exame de violência sexual.

Sobressai dos autos que tais abusos sexuais perduraram até o mês de julho de 2020, quando, a vítima, após ser questionada pela irmã Beatriz o motivo de estar triste, resolveu confidenciar a ela que estava sendo abusada sexualmente pelo próprio genitor. “ id. N. 58089452.

Ressalte-se, ainda, que as condutas descritas, por si só repugnantes, revelam reprovabilidade que extrapola o tipo penal, diante do
modus operandi
empregado, na medida em que ocorridas no âmbito familiar,
sendo o paciente pai da vítima
. Além disso, apresentam, entre si, considerável lapso temporal, perdurando por cerca de 6 meses, circunstância que evidencia a necessidade da prisão para impedir a reiteração delitiva.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA DUAS FILHAS MENORES DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, com o fito de garantir a ordem pública e a instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, aproveitando-se de relação familiar, cometeu abusos sexuais consistentes
em atos libidinosos e conjunção carnal contra suas duas filhas
, então com 4 e 8 anos de idade. Segundo consta, ao completar 8 anos de idade, a vítima, filha do paciente, passou a sofrer abusos, consistentes em conjunção carnal, dentro de sua casa, por várias vezes, entre os anos de 2014 e de 2018. O paciente, visando o silêncio da filha, dava-lhe dinheiro. Já em fevereiro do corrente ano, prometendo um celular para sua filha de 4 anos, despiu-a e com ela manteve conjunção carnal, ocorrência posteriormente relatada para a tia, que comunicou os fatos à autoridade policial. Ao saber dos abusos cometidos contra a sua irmã mais nova, a primeira vítima relatou para sua mãe a violência sexual sofrida. 4. As condutas descritas, por si só repugnantes, revelam reprovabilidade que extrapola o tipo penal, diante do modus operandi empregado, na medida em que ocorridas no âmbito familiar, sendo o paciente pai das vítimas. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 455.994/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)”

Por outro lado, o simples fato de a vítima não residir no mesmo local do paciente, não afasta a sua periculosidade, uma vez que o
periculum libertatis
, se configura em
função da gravidade da conduta perpetrada
, que põe em risco a ordem pública e justifica a segregação cautelar.

Neste sentido:
“a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe 24/10/2019).

Do mesmo modo, a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Portanto, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Não vislumbro, portanto, razões para a revogação da custódia, de forma que em consonância com o parecer
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020